Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-17.2018.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000277-17.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JURANILDES APARECIDA FLORENCIA DA SILVA PAIXAO - CPF: 031.744.661-48 (RECORRENTE), QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 994.697.581-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO FGTS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13o SALÁRIO E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO – PRAZO PRESCRIÇÃO INICIADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF – TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362, do TST, deve observar as regras de transição.

Portanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso quando daquele julgamento, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, de modo que o prazo aqui a ser contado é quinquenal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Entretanto, nos termos do Tema 608 da Repercussão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em 13.11.2014, com efeitos ‘ex nunc”, somente a partir de tal data é que o prazo prescricional relativo ao depósito de FGTS é quinquenal, de modo que no presente caso, que cobra depósitos de 2006 a 2016, tendo a ação sido proposta em 21.02.2018, forçoso reconhecer a prescrição trintenária.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Assim, o servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, bem como 13o salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da Constituição Federal.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que inexiste direito aos honorários pretendidos pela parte promovente.

Sentença parcialmente reformada para reconhecer direito ao recebimento de férias e terço constitucional, bem como 13o salário.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para reconhecer o direito à percepção do FGTS, limitado ao prazo de prescrição quinquenal, mas julgou improcedente o pleito das demais verbas com o argumento de que “a nulidade dos contratos não gera nenhum direito a não ser exclusivamente o recebimento do
FGTS
, ou seja, não é devido o pagamento de nenhuma verba rescisória pleiteada”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos, para
CONDENAR
o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento do FGTS não recolhido pelo período trabalhado, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09 e correção monetária calculada com base no IPCA, ambos a partir da citação,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos;

Outrossim
determino
que o Município de Chapada dos Guimarães que demonstre nos autos o efetivo repasse ao INSS da verba descontada do salário do autor no período trabalhado;

Defiro o benefício da assistência judiciária;

Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença, primeiro, para retificar o reconhecimento da prescrição quinquenal, pois entende que, nos termos do julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral pelo STF (RE 709.212/DF), o prazo de prescrição do FGTS, no presente caso, é trintenário.

Alegou, em segundo lugar, que a sentença deve ser reformada quanto à improcedência do pedido de férias e terço de férias, pois se tratam de direitos fundamentais sociais previstos na Constituição Federal em favor de todo e qualquer trabalhador. Alegou que deve ser aplicado o julgamento do Tema 551 do STF por se tratar de contrato prorrogado indefinidamente, desvirtuando o contrato temporário.

Ao final, sem discorrer especificamente no recurso, colaciona integralmente o pedido formulado na inicial, com descrição de outras verbas, tais como salário, 13o, férias, simples integral e proporcional, aviso prévio, saldos e depósito de FGTS (apesar de reconhecido em sentença) e multa de 40%.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que a presente ação se trata de cobrança de verbas trabalhistas proposta pela parte promovente em desfavor da Municipalidade em razão de contrato temporário de 05-02-2009 a 15-02-2017, com renovações sucessivas, objetivando a título de acerto rescisório o recolhimento do FGTS referente a todo período que esteve contratado, bem como verbas trabalhistas referente a salário, 13o, férias, simples integral e proporcional, aviso prévio, saldos e multa de 40%.

O magistrado
a quo
declarou
nulo o contrato de trabalho havido entre as partes, condenando, via de consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do período trabalhado e

reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação, nos termos do artigo 1o, do Decreto Lei 20910/32, porém julgou improcedente o pedido de todas as demais verbas rescisórias.

A parte promovente recorreu visando o afastamento da prescrição quinquenal, com reconhecimento da trintenária, assim como pretende expressamente o recebimento de férias e terço constitucional. Como descrito no relatório, apesar de apenas debater a prescrição, férias e terço de férias e 13o, a parte promovente replicou integralmente o mesmo pedido formulado na petição inicial requerendo salário, 13o, férias, simples integral e proporcional, aviso prévio, saldos e depósito de FGTS (apesar de reconhecido em sentença) e multa de 40%.

Portanto, em atenção ao princípio recursal do tantum
devolutum quantum apellatum
, segundo o qual em recurso se conhece apenas quanto à matéria devolvida a recurso, no caso, a prescrição, férias e 13o salário.

Apenas a título ilustrativo, ainda que não requerido em recurso, conforme tem decidido as Turmas Recursais, apesar da nulidade do contrato temporário de trabalho, isso não converte a relação em uma relação regida pela CLT, de modo que não são cabíveis as cobranças de aviso prévio e multa.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso merece parcial provimento apenas quanto às férias, terço e 13o salário, consoante passo a expor.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Tralho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362 do TST que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir: quinquenal ou trintenário depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 10/05/2018 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 2009 a 2017.

Portanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso quando daquele julgamento, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, de modo que o prazo aqui a ser contado é quinquenal.

Aliás, não há se falar em imprescritibilidade, pois a presente ação não é meramente declaratória, havendo pedido de condenação ao pagamento de valores, de modo que correto o reconhecimento da prescrição.

No que se refere às férias, terço de férias e 13o salário, tais direitos são devidos.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
. E, no caso,
restou reconhecida o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Assim, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento das férias, terço constitucional e 13o salário.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aqueles previstos no artigo 39, § 3o, da CF.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REFERENTES A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e
décimo
-
terceiro
. (...) (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

As verbas salariais, referentes às férias, acrescidas do respectivo adicional (1/3) e o 13o salário são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

No que se refere ao alegado não recebimento de salário, apesar de não haver insurgência em recurso, como relatado acima, não há verossimilhança no alegado, pois não se mostra crível o desempenho de atividades sem remuneração, até porque não apresentou elementos mínimos nesse aspecto.

Por fim, não há direito a honorários em primeiro grau de jurisdição em sede de Juizado Especial.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que inexiste direito aos honorários pretendidos pela parte promovente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para condenar o promovido ao pagamento de férias e respectivo terço constitucional, bem como 13o salário, nos termos da pretensão inicial, observada a prescrição, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021